Tribunal: STF
Processo: ADI 651
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º
147/90, DO ESTADO DO TOCANTINS. VENDA DE IMÓVEIS PÚBLICOS SEM A
REALIZAÇÃO DA NECESSÁRIA LICITAÇÃO. CONTRARIEDADE AO INCISO XXI DO
ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O ato normativo impugnado, ao possibilitar  a venda direta
de lotes e  moradias em áreas públicas no perímetro urbano de
Palmas-TO, viola a exigência de realização de prévia licitação para
a alienação de bens públicos, na forma do mencionado dispositivo
constitucional.
Ação julgada procedente.